Tribunal: TJSP
Processo: 1502368-22.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502368-22.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
PAULO RICARDO ROCHA PALOPOLIS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502368-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 37.615
2
Embargos de Declaração no 1502368-22.2018.8.26.0536/50000
Embargante: Paulo Ricardo Rocha Palopolis
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
São Vicente
Voto no. 37.615
1. Embargos de declaração opostos por Paulo Ricardo Rocha Palopolis ao v.
Acórdão de fls. 300/311.
Objetiva a Defesa, em apertada síntese, o prequestionamento da matéria e a
superação de omissão e contradição no tocante à manutenção do regime prisional.
Aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. Requer, assim, o
acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando
a matéria e normas violadas.
É o relatório.
2. Irresignado com o improvimento do recurso defensivo, busca o embargante,
nitidamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo matéria já
apreciada.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502368-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 37.615
3
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
Ora, o embargante não demonstra qualquer dos mencionados vícios, buscando
apenas revolver questões expressa e fundamentadamente já enfrentadas pelo v. acórdão.
Na precisa lição de E. Magalhães Noronha “uma decisão é ambígua quando se presta a
mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória
quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (...); omissa quando não disse o que era
indispensável dizer”.1
De fato, não aponta o embargante qual parte do julgado dá margem a
interpretações diversas, não se mostra inteligível, contradiz outra ou não decidiu ponto
relevante.
De ver-se que a questão relativa à manutenção do regime prisional foi
fundamentadamente enfrentada pelo v. acórdão, destacando-se, de um lado, a gravidade
concreta do crime, e, de outro, os maus antecedentes do ora embargante (que inclusive
ensejaram a fixação da pena de partida acima do mínimo legal), circunstâncias que, em
conformidade com os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal,
determinavam, ao menos, a eleição do regime semiaberto (fls. 310/11).
Confira-se:
“Por fim, imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto fixado.
De fato, a gravidade concreta do crime roubo praticado contra vítima indefesa, com
simulação de emprego de arma de fogo, durante horário noturno, revela a ousadia e periculosidade
do acusado, o que demonstrava a inadaptabilidade dele a regime menos gravoso que o fechado.
Ademais, elencam os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal os seguintes critérios à
fixação do regime prisional: quantidade de pena, circunstâncias judiciais e reincidência.
1 Curso de Direito Processual Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva. 1972, p. 369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502368-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 37.615
4
In casu, em que pese o montante da pena, as circunstâncias judiciais não favorecem o
acusado, de sorte que, observado o disposto nos artigos 33, §3o e 59, inciso III, ambos do Código
Penal, o semiaberto é o regime inicial cabível à espécie.”.
Nada, pois, a aclarar ou integrar, lembrando-se de que, mesmo para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração não podem se afastar das hipóteses do
citado artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador